Tribunal: TJDFT
Processo: 0710002-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
E M E N T A

CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁ FÉ DA SEGURADA. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. IMPRESCINDIVEL PARA VERIFICAR REAL SITUAÇÃO FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PRINCÍPIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Embora nosso Código de Processo Civil tenha adotado a teoria da persuasão racional do juiz em que faculta ao magistrado colher as provas que entender pertinentes e com base nelas formar o seu convencimento, não pode também o Poder Judiciário se desvencilhar dos postulados constitucionais, entre os quais, se destaca o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
2. Os postulados do contraditório e da ampla defesa não só preveem a possibilidade de a parte tomar conhecimento das determinações judiciais e se manifestar sobre elas, mas, especialmente, a de influenciar as decisões emanadas pelo órgão jurisdicional.
3. É no mínimo contraditório o juiz sentenciar o feito e proferir sentença em desfavor justamente da parte que pretendia a produção da prova que sequer foi apreciada.
4. Nesse diapasão, é evidente a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa substanciais, porquanto mais do que participar do processo, as partes tem que ter assegurado o poder de influenciar as decisões judiciais, e, pra isso, se valer das provas pertinentes.
5. Dessa forma, a causa em discussão certamente demanda a produção da prova solicitada, para melhor esclarecimento quanto a situação fática.

6. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada.